Tribunal: CARF
Processo: 16592.723889/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.723889/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.122 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
FLAVIO AUGUSTO DA SILVA LOTACAO TRANSPORTES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PAGAMENTO PARCIAL.
MULTAS PAGAS APÓS O PRAZO LEGAL DE REGULARIZAÇÃO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da
empresa do Simples Nacional. A regularização parcial, apenas dos tributos
devidos sem as multas que igualmente compõem os débitos, não afasta a
exclusão de ofício, que reclama pagamento integral das pendências verificadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-66.208 (e-fls.
42-45), proferido pela 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade (e-fl. 02) apresentada contra o Ato Declaratório Executivo- ADE (e-fl. 05), que
excluiu a empresa do Simples Nacional, em face da constatação da existência de débitos sem
exigibilidade suspensa perante a Fazenda Nacional.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.723889/2015-17
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.122 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16592.723889/2015-17

Cientificada da decisão em 14/09/2019 (e-fl. 47), a recorrente interpôs recurso
voluntário em 10/10/2019 (e-fl. 48), no qual alega que:

 Não concorda o contribuinte com o referido Acórdão, pois a reiterada decisão encontra-se
eivada de vícios, tornando o Acórdão totalmente contraditório em suas fundamentações, o
que o torna nulo.

 No voto proferido por uma das nobres Auditora-Fiscal, contido nas fls.3, a nobre Auditora
‘’diz” que: ‘’Apesar dos débitos do Simples Nacional terem sido regularizados, ainda
permaneceram em aberto”.(grifo nosso)

 Ora, a contradição resta clara. Pois se os débitos foram regularizados, logo, não
permaneceram abertos.

 Que a alegada contradição importa em violação ao contraditório e à ampla defesa Portanto,
como não haviam débitos, a empresa se encontrava em situação regular perante à Receita
Federal, devendo ser mantida no Simples Nacional por medida de pura justiça.

 Caso não seja esse o entendimento dos nobres julgadores, sendo mantida a penalidade, o
contribuinte tem direito a ser excluído do Regime do Simples Nacional aplicando-se os
efeitos da penalidade de exclusão somente após o trânsito em julgado, pois o contribuinte
encontra-se adimplente perante à Receita Federal, recolhendo normalmente o tributo desde
a ciência de sua exclusão do regime.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que o conheço.

Como se observa à e-fl. 37, antes da análise da manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte, foi realizada uma análise da alegação de quitação dos débitos, por
meio da qual se concluiu que:

A documentação constante nos autos esclarece a aparente contradição: as
pendências a regularizar eram compostas de débitos de tributos e de multas por atraso na entrega
de DCTF e DIPJ.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.122 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16592.723889/2015-17

Os débitos relativos aos tributos foram pagos por meio de DAS em 14/10/2015 (e-
fls. 03-04).

No entanto, as multas por atraso na entrega de DCTF e DIPJ (e-fls. 40-41) que
compunham o débito, somente foram pagas em 05/02/2016 (e-fls. 23, 25,27,29,31,33 e 35),
como se observa de forma exemplificativa:

Por essa razão constou no acórdão que:

Apesar dos débitos do Simples Nacional relativos às competências 05/2015 e
06/2015 terem sido regularizados, ainda permaneceram em aberto, ao final
do prazo legal para regularização, os débitos não-previdenciários
apontados no ADE, correspondentes às multas por atraso na entrega das
DCTFs e da DIPJ. É o que demonstra a "Consulta débitos após prazo para
regularização", extraída do SIVEX - Sistema de Vedações e Exclusões do
Simples (fl. 41). [Grifo nosso]

Dessa forma, a falta de regularização integral das pendências no prazo legal
importa em exclusão de oficio, nos termos dos arts. 17, V e 31, § 2o da Lei Complementar no
123/06:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela
Lei Complementar no 167, de 2019)

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.122 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16592.723889/2015-17

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

Com efeito, a regularização parcial, apenas dos tributos devidos sem as multas
que igualmente compõem os débitos que motivaram o ADE, não afasta a exclusão de ofício, que
reclama pagamento integral das pendências verificadas.

Como se conclui, a alegação da recorrente no sentido de que os débitos estariam
extintos e que haveria contradição na decisão recorrida não merece prosperar.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital